Tribunal: STF
Processo: HC 173947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de corrupção ativa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão que se mostram adequadas e suficientes. 4. Constrangimento ilegal não verificado. 5. Ordem denegada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.